Tribunal: STF
Processo: PSV 64
Classe: PSV
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Data de julgamento: 2013-08-07
Data de publicação: 2013-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de proposta interna de revisão da Súmula Vinculante nº 9 encaminhada pelo Ministro Cezar Peluso, então Presidente desta Corte, cujo teor é o seguinte: 
    O disposto no artigo 127 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) foi recebido pela ordem constitucional vigente, e não se lhe aplica o limite temporal previsto no caput do artigo 58.
    O proponente informa:
          2. Ocorre que, no dia 29 de junho de 2011, foi publicada e entrou em vigor a Lei nº 12.433/2011, que modificou o artigo 127 da Lei nº 7.210/1984, objeto da Súmula Vinculante nº 9 (…) .
    (…) 
    Destarte, houve clara modificação do texto do artigo 127 para efeito de limitar a 1/3 (um terço) o tempo remido suscetível de ser revogado pelo juiz em caso de o condenado cometer falta grave. 
    Está dirimida, portanto, toda dúvida acerca da limitação (trinta dias) da perda dos dias remidos, objeto do artigo 58 da Lei 7.210/1984. 
    Mas, apesar dessa alteração do texto do artigo 127, permanece incólume o motivo da controvérsia que acarretou a multiplicação de processos sobre outra questão. A nova redação poderá, novamente, dar azo a multiplicação de processos sobre a possibilidade da perda dos dias remidos, à luz do direito adquirido assegurado pelo artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, que ensejou a aprovação da Súmula Vinculante nº 9 por esta Corte.
    (…)
    3. Ante todo o exposto, acorrida modificação do texto em que se fundou a edição da Súmula Vinculante nº 9, mas, persistindo risco da controvérsia que a justificou, com fundamento no artigo 103-A da Constituição Federal, artigo 5º da Lei nº 11.417/2006 e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, proponho a revisão da Súmula Vinculante nº 9, para passar a ter a redação seguinte:
    A previsão legal da perda dos dias remidos pelo condenado que cometa falta grave não ofende a garantia constitucional do direito adquirido.
    ou
    É constitucional a perda dos dias remidos, prevista em lei, pelo condenado que cometa falta grave, por não ofender a garantia constitucional do direito adquirido.
     O Ministro Cezar Peluso despachou, em 24.02.2012, determinando a tramitação conjunta desta proposta com a PSV nº 60, em razão da identidade da matéria versada. 
    Publicado o edital em 22.03.2012, decorreu o prazo sem manifestação de eventuais interessados.
    Na sequência, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo regular processamento e pela revisão da Súmula Vinculante nº 9.
    É o conciso relatório.
    Decido.
    Analiso, inicialmente, a adequação formal da presente Proposta de Súmula Vinculante.
    No presente caso, a legitimidade ativa do proponente é indiscutível. 
    Ademais, a proposta interna está suficientemente fundamentada, haja vista se tratar de modificação da lei em que se fundou a edição do enunciado da súmula vinculante (Lei nº 11.417/06, art. 5º). 
    Ante o exposto, considero formalmente adequada a presente proposta de súmula vinculante (art. 103-A, §1,º da Constituição, e art. 5º da Lei nº 11.417/06).
    Entretanto, é oportuno registrar que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria tratada no Recurso Extraordinário nº 638.239, Relator Ministro Luiz Fux.
    Naqueles autos discute-se a necessidade, ou não, de revisão ou de cancelamento da Súmula Vinculante nº 9, em virtude do advento da Lei nº 12.433/2011, que, ao alterar o art. 127 da Lei de Execução Penal - LEP, permite ao magistrado, nos casos de prática de falta grave, revogar até 1/3 do tempo da pena remido, reiniciando-se a contagem a partir da data da infração disciplinar.
    O Plenário, em Sessão de 21.03.2013, após o voto de Ministro Relator dando provimento parcial ao recurso extraordinário, suspendeu o julgamento.
    Na sequência, o Ministro Relator despachou no sentido de que o Recorrente e a Procuradoria-Geral da República se manifestassem sobre a subsistência do interesse recursal.
    Ante o exposto, determino o sobrestamento desta proposta interna de revisão de súmula vinculante até o trânsito em julgado da decisão no Recurso Extraordinário nº 638.239, Relator Ministro Luiz Fux.
    Publique-se.
    Brasília, 07 de agosto de 2013.
Ministro JOAQUIM BARBOSA
Presidente
Documento assinado digitalmente